Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719984-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICOLAS GUIMARAES DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 46791586), com pedido de gratuidade de justiça, interposta por NICOLAS GUIMARÃES DA SILVA (Autor) em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ante a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF (ID 46791568), nos autos da ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer, que: (i) homologou a desistência da ação e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC; e (ii) condenou o Autor ao pagamento das custas finais. Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto, não houve a citação da parte Ré. O Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do Autor (ID 46791529). Em razão disso, a parte foi condenada na sentença a recolher as custas finais. O Autor não satisfeito com a parte da sentença que lhe condenou ao pagamento das custas finais do processo, interpôs o presente recurso de apelação (ID 46791586). Nas suas razões recursais, inicialmente, postulou a gratuidade de justiça. No mérito, argumenta que a sentença homologatória da desistência da ação, comporta reforma na parte que condenou o Demandante ao pagamento das custas processuais. Defende que no caso, não é cabível condenação nas custas do processo. Para tanto, sustenta que o não recolhimento das custas processuais, enseja o cancelamento da distribuição do feito, na forma do art. 290 do CPC. Ao final, reitera o pedido de gratuidade de justiça e pede o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o cancelamento da distribuição da ação, bem como afastar a condenação das custas processuais. O recurso não foi preparado, o Recorrente postula a gratuidade de justiça. Sem contrarrazões, porquanto não aperfeiçoada a relação processual. No despacho de 46892024, este Relator determinou ao Apelante a instrução do pedido de gratuidade com documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira na forma da lei, no prazo de cinco dias. A parte não atendeu a determinação desta Relatoria. No entanto, requereu dilação do prazo para juntada de documentos. Sendo que no Despacho de ID 47796974, considerando que não foi alegado fatos novos para motivar a concessão da gratuidade nesta instância revisora, este Relator indeferiu o pedido de prorrogação do prazo para juntada dos documentos para instrução do pedido de justiça gratuita. Ainda, determinou o recolhimento do preparo recursal em DOBRO, sob pena de deserção do recurso. O Apelante descumpriu a determinação do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Com efeito, são considerados como pressupostos intrínsecos dos recursos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por outro lado, são denominados pressupostos extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Enquanto, o art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, a comprovação do pagamento do preparo, ocasionando a deserção. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITO ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se constatando que a guia de custas recursal não corresponde ao feito, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o do CPC, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atente. 3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1224771, 07017340920198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nossos). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação da parte Autora, nos termos dos art. 932, inc. III, art. 1.007, § 4o, ambos do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se Brasília, 13 de agosto de 2023 20:07:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador